Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu medidas coercitivas requeridas pela parte credora na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se as medidas coercitivas atípicas postuladas são adequadas, proporcionais e razoáveis para satisfação do crédito perseguido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado.
4. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso.
5. As medidas de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito e de linhas telefônicas e internet são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. As medidas coercitivas atípicas devem observar os princípios da adequação, necessidade, efetividade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são inadequadas para compelir o devedor a quitar a dívida, pois compromete o direito de ir e vir e a dignidade humana.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020; e STJ, REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019.